Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003400-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), MOACIR GRAZIOLA - CPF: 355.606.300-04 (AGRAVANTE), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - CPF: 796.669.819-04 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), TOSHIKAZU NISHIDA - CPF: 060.007.128-63 (AGRAVADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1003400-22.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AGRAVANTE: MOACIR GRAZIOLA

AGRAVADA: TOSHIKAZU NISHIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MOACIR GRAZIOLA contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que indeferiu o pedido liminar.

O agravante alega que “
referido fundamento não merece prosperar, considerando que o contrato deve ser interpretado no que interessa esse litígio, ou seja, trata-se de título executivo líquido, certo e exigível, se fundamentasse uma execução para entrega de coisa incerta, porque a obrigação ali existente é a de entrega de

quantidade de produto rural (soja), entretanto, não é título executivo líquido, certo e exigível capaz de embasar uma execução por quantia certa. Constata-se a afirmativa acima, observando as cláusulas que tratam da obrigação ali prevista em específico. Vamos observar a cláusula 1.1 do instrumento de confissão de dívida (título executivo), firmado em 08 de junho de 2020...”.

Fundamenta que “
Referida cláusula, presente na confissão de dívida, constituiu um direito de crédito, cuja obrigação do devedor pactuada é de entrega de uma quantidade de produto, ou seja, 3.216 (três mil duzentas e dezesseis) sacas de soja comercial, de 60 (sessenta quilos). Na cláusula 1.2 do título executivo, as partes contratantes (Moacir e Toshikazu) indicam a origem desse crédito expresso em produto, qual seja, um contrato de compra e venda de imóveis rurais que foi objeto de novação, com a consequente criação de uma nova obrigação de entrega de produto rural e extinção da anterior; Resta cristalino na leitura dessas cláusulas acima, que a obrigação confessada, referente a confissão de dívida, sempre se referiu a obrigação de entrega de produto rural (soja), sendo certo que a ora executada veio substituir por novação, outra obrigação extinta referente a um contrato de compra e venda de imóveis, cujo pagamento também era mediante entrega de produto rural (soja). Portanto, evidente que a obrigação alinhavada no título executivo é de entrega de “dar” coisa incerta (soja); elenca ausência de interesse processual
”; por fim, requer a retratação do julgado, ou seja levado a julgamento perante o órgão colegiado, onde espera seja provido o pedido, com a concessão de liminar de efeito suspensivo até a conclusão do julgamento do recurso de agravo de instrumento.

Informações prestadas pelo magistrado singular.

Nas contrarrazões ao agravo interno, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MOACIR GRAZIOLA contra decisão proferida em recurso de agravo de instrumento que indeferiu o pedido liminar.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados. Ademais, ficou consignado na decisão que os argumentos não se mostram de ordem pública a ensejar a exceção de pré-executividade.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023